Tribunal: TJBA
Processo: 8003453-12.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003453-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ROUBO
.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
PELO JUIZ DA VARA CRIMINAL
.
COMPETÊNCIA
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.

CONTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA
.

MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
DA PRISÃO
.

ORDEM CONHECIDA

E

CONCEDIDA PARCIALMENTE.
DE OFÍCIO.

I
-

De acordo com
a
impetrante e os documentos que instruem os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/11/2023, em virtude da suposta prática do delito do art. 157

do Código Penal,

em face do aparelho celular da vítima,
por volta das 20h00min, na rua das Ursulinas, bairro Dom Avelar, nesta Urbe.

II -
Ato contínuo, durante a realização da
A
udiência de
C
ustódia, a Magistrada
h
omologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Entretanto, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito
.
Desse modo,
em juízo de retratação,
o MM. Juízo
da Vara Criminal
decretou a prisão preventiva, diante da presença do
fumu
s
c
omis
si

delicti
e do
periculu
m
l
ibertat
is
.

III -
Nessa linha intelectiva, a impetrante aduz que a fundamentação da decisão
base
ou
-se
em elementos do próprio delito e no fato do paciente responder a outro processo.
No entanto
, o referido processo
trata-se

de
homônimo
e
que, ainda assim, teve a sua punibilidade extinta. Além disso, afirma que o juízo de retratação não foi realizado pelo
J
uízo prolator da decisão que concedeu a liberdade provisória, haja vista ter sido realizado pelo Juízo da Vara Criminal e não pelo
J
uízo da
A
udiência de
C
ustódia.

IV -
Por outro lado,
a impetrante
pugna pela declaração da ilegalidade do decreto prisional, diante da ausência de fundamentação da decisão que converteu a liberdade provisória em prisão preventiva, bem como dos pressupostos da prisão cautelar. Noutro vértice, não houve intimação do paciente acerca da desídia da patrona constituída para apresentação das contrarrazões recursais ao RESE interposto pelo Parquet.

V
-
Nesse
sentido, o MM. Juízo a quo consignou, na decisão que decretou a prisão preventiva, tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
Noutro vértice, está presente o
fumus
comissi
delicti
, pois há comprovação acerca da materialidade delitiva, conforme declarações das testemunhas e da vítima, além do Auto de Apreensão. Ademais, também há indícios de autoria, diante dos depoimentos e do seu reconhecimento pela vítima perante a autoridade policial. Por conseguinte, o
periculum
libertatis
está evidenciado, diante da indispensabilidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade em concreto demonstrada pelo
modus operandi
do agente.

VI -
Sob essa perspectiva, em que pese a impetrante tenha alegado a existência de
processo criminal de homônimo considerado na decisão,
extrai-se dos autos em epígrafe que o MM. Juízo a quo não se baseou apenas na existência de ação penal em curso em face do paciente para restringir a sua liberdade. Afinal, fundamentou a decisão a partir da verificação da presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, conforme supramencionado, o que já garante a validade do procedimento.

VII -
Nesse diapasão, verifica-se que o Juízo da Vara Criminal possui competência para atuar no presente feito, uma vez que já houve a distribuição do Auto de Prisão em Flagrante. Ademais, ao Juízo da Custódia coube apreciar a legalidade da prisão, tendo esgotado a sua função jurisdicional ao conceder a liberdade provisória ao acusado.

VIII -
Portanto, a bem verdade, ao contrário do aduzido no writ, o magistrado procedeu uma análise detida sobre o caso, trazendo elementos concretos que justificam o encarceramento cautelar,

restando
preenchidos os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313 do CPP,
não sendo devid
a a
concessão de medidas diversas contidas nos artigos 319 e 320 do CPP, já que insuficientes para resguardá-las.

I
X

-

Ade
m
ais
, e
stando adequad
o
aos requisitos de admissibilidade (art. 313, do CPPB), presentes os pressupostos da prisão preventiva, além de configurado pelo menos um dos fundamentos ensejadores da sua decretação (art. 312, do CPPB), tornam-se irrelevantes as eventuais condições pessoais ostentadas p
el
o

p
aciente.

X -
Por fim, quanto ao pleito acerca da ilegalidade do decreto prisional, a partir da falta de intimação do paciente acerca da desídia da advogada em apresentar as Contrarrazões Recursais ao Recurso em Sentido Estrito no APF n.º 8163949-46.2023.8.05.0001, verifica-se que o artigo 589 do Código de Processo Penal prevê expressamente a possibilidade do exercício do Juízo de
R
etratação sem que tenham sido apresentadas as Contrarrazões Recursais.

XI -
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e a ordem;
de ofício,
determina-se que o MM. Juízo a quo promova a regularização processual do Recurso em Sentido Estrito interposto no APF n.º 8163949-46.2023.8.05.0001, haja vista a ausência das Contrarrazões Recursais.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E DENEGADO
.

HC Nº
8
003453-12
.2024.8.05.0000
–

SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8003453-12.2024.8.05.0000

da Comarca de
Salvado
r
/
BA,

impetrado

pe
l
a DEFENSORIA PÚBLICA
e
m favor de
EDUARDO RODRIGUES DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada; de ofício,
na
forma do relatório e do voto constantes dos autos, determina-se a regularização do Processo.

Sala das
Sessões,
d
ata
constante da certidão de julgamento eletrônica
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator